Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO DE COMUM (AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COISA JULGADA DECORRENTE DE ANTERIOR DENEGAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INAPLICABILIDADE DE TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. É consabido que “A denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo não impede a repropositura da ação, por não ter sido enfrentado o mérito da impetração, não fazendo, portanto, coisa julgada material, mas apenas formal” (EDcl no REsp n. 1.022.257/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/12/2008, DJe de 12/2/2009.). Noutros termos, “a decisão denegatória do mandado de segurança somente faz coisa julgada, impedindo posterior demanda ordinária, quando for reconhecido, à luz da legislação, que não houve violação do direito reclamado pelo impetrante. Casos (não incomuns) de denegação por necessidade de dilação probatória, por exemplo, não impedem que a parte recorra às vias ordinárias” (RMS n. 44.246/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 4/9/2015.). Lado outro, “em mandado de segurança, se a sentença denegatória apreciou o mérito da causa, há coisa julgada sobre a matéria, não podendo, no caso, a mesma questão ser reapreciada em ação de repetição de indébito” (REsp n. 308.800/RS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 24/4/2001, DJ de 25/6/2001, p. 130.).
2. Por meio da revisão dos fatos e provas produzidos neste feito e no mandado de segurança correlato, deve ser assentada a aplicação ao caso do disposto no art. 19 da Lei no 12.016/2019 para afastar a incidência do instituto da coisa julgada pronunciada na origem.
3. Na espécie, a denegação da segurança promovida não tem o condão de impedir o processamento da presente ação de repetição de indébito, tendo em vista que o fundamento invocado para a resolução do remédio constitucional foi a falta de prova apresentada pelo impetrante, ora apelante, de que ele seria o adquirente do imóvel objeto de transferência, âmbito no qual não foi admitida a consideração do escritura pública de compra e venda por ele trazida como prova documental posteriormente ao ajuizamento da impetração, o que não deve ser admitido, já que a referida via mandamental não permite dilação probatória e demanda a constituição de prova pré-constituída do direito. Assim, não há que se falar em incidência da coisa julgada, uma vez que a pretensão de repetição de indébito leva em conta a prova não admitida no feito do mandado de segurança, por não se tratar de prova pré-constituída, e busca perquirir a configuração do direito do postulante ao reconhecimento da imunidade tributária vindicada e, por conseguinte, à repetição do indébito tributário. O exame de tal pretensão, em via própria e sujeita ao procedimento comum ordinário, não pode ser obstaculizado em situação na qual o mandado de segurança anteriormente impetrado foi denegado ao fundamento de falta de comprovação suficiente do direito pela não juntada de prova pré-constituída no momento da impetração.
4. É inaplicável à espécie a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), pois o presente processo não reúne condições de imediato julgamento, tendo em vista que, em face do indeferimento da inicial, não houve a triangularização da relação jurídico-processual no feito, o que deverá ocorrer por meio da perfectibilização do contraditório na origem. Por isso, não há que se falar, ao contrário do pretendido pelo apelante em suas razões recursais, em incursão no mérito da demanda, o que deverá ser devidamente analisado em momento oportuno e após a instrução processual necessária perante o Juízo de origem.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.